Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa do réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo delito de receptação simples, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal; (ii) determinar se a conduta do réu comporta desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, incluindo a ocorrência policial, o auto de apreensão e apresentação, e a prova oral colhida em juízo, notadamente dos policiais militares e da vítima do crime antecedente.
4. O dolo eventual se verifica pela ausência de cautelas mínimas na aquisição do bem, já que o réu adquiriu o celular em uma feira informal (“Feira do Rolo”), sem nota fiscal ou comprovação de origem lícita, de pessoa desconhecida.
5. No delito de receptação, a posse do produto do crime gera o ônus para o réu de demonstrar sua boa-fé ou o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, conforme disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a condenação decorre da análise lógica e objetiva das provas.
6. A desclassificação para receptação culposa não se aplica, pois a conduta do réu indica que ele tinha condições de presumir a origem ilícita do bem, tanto pela natureza da coisa, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, que se tratava de coisa ilícita. Não há nos autos qualquer prova que demonstre negligência, mas sim o dolo eventual caracterizado pela assunção do risco.
7. A jurisprudência citada no acórdão confirma que a ausência de comprovação de boa-fé ou de adoção de cautelas mínimas na aquisição de bens em situações suspeitas é suficiente para configurar o dolo eventual no crime de receptação simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação simples, o dolo eventual pode ser caracterizado pela ausência de cautelas mínimas na aquisição de bem de origem ilícita, como a compra em local informal, de pessoa desconhecida ou por preço incompatível com o valor de mercado.
2. A apreensão do produto do crime em posse do réu gera o ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem ou sua boa-fé na aquisição, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.
3. A desclassificação para receptação culposa exige comprovação de que o agente não tinha condições de presumir a origem ilícita do bem, o que não ocorre quando as circunstâncias apontam para a ciência ou indiferença quanto à ilicitude.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §3o; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5o, LV e LVII.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ: AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023.
· TJDFT: Acórdão 1935280, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1935384, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1935193, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1934515, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024.